Tribunal: TJDFT
Processo: 0738120-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738120-72.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PIPA RESORT LTDA - EPP APELADO: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, AMANDA LOBO JUNQUEIRA DECISÃO Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão no 1246414. Baixem-se os autos à Vara de origem para adoção das providências cabíveis referentes aos pedidos formulados na petição de ID 16763554. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator